Tribunal: STF
Processo: HC 53299
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-08-30
Data de publicação: 1975-08-30

Ementa:
- A PRESCRIÇÃO PELA PENA CONCRETIZADA, DE QUE TRATA A SÚMULA 146, RETROAGE, TANTO AO PERÍODO REGRESSIVAMENTE CONTADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA AO DESPACHO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, QUANTO ÀQUELE COMPREENDIDO ENTRE ESTE E O FATO CRIMINOSO. RESTABELECIMENTO DA ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL, ANTERIOR A 1972, QUE DAVA INTERPRETAÇÃO COMPREENSIVA À REFERIDA SÚMULA E DELA EXTRAÍA TODAS AS CONSEQUÊNCIAS LÓGICAS. HABEAS CORPUS DEFERIDO.